Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-08.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000352-08.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA
–
MÉRITO –
JUROS REMUUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COBRANÇA DENTRO DO LIMITE DE 12% AO ANO – C
OMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI No
167
/1967 – AFASTAMENTO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. A súmula 93 do STJ assinala que
“a legislação de cédula de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”.

Os
juros
remuneratórios, nas cédulas de crédito
rural
, estão limitados ao patamar
12
% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. A
Cédula
de Crédito
Rural
Pignoratícia é acobertada pelos benefícios do Decreto-Lei n.
167
/67, e, por isso, não pode haver a contratação de
juros
moratórios superior a 1% (um por cento) ao ano, tendo a contratação,
in casu
, obedecido aos termos legais.

Entretanto, a
cédula
de crédito
rural
diante do regramento próprio permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de
juros
remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000352-08.2021.8.11.0006

APELANTE:

MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr.
Ricardo Alexandre R. Sobrinho
, que nos autos dos
Embargos à Execução no 1000352-08.2021.8.11.0006
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente
os embargos à execução
opostos e condenou
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do Advogado(a) da parte embargada, cuja verba fora fixada no importe correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, incisos I a IV do CPC).

Irresignado, o apelante requer, inicialmente, em suas razões recursais,
“a nulidade da r. decisão de primeiro grau, haja vista que na defesa apresentada pelo apelante, ocorreu pedido de realização perícia, para apurar se houve cobrança de juros abusivos, em desconformidade com a legislação e jurisprudência pacificada pelas cortes superiores”
(sic).

Afiança que
“no caso em apreço, a forma optada pela apelada restou obscura, pois não possibilitada que o contratante tenha prévia informação sobre o que está realmente previsto nos “encargos financeiros” ou mesmo “método exponencial” citado na r. sentença. No caso, restou evidente que inexiste previsão contratual nesse sentido; do contrário, haveria nítida interpretação extensiva ao acerto entabulado contratualmente”
(sic).

Assevera que deve ser nula a r. decisão sobre o tema “juros remuneratórios”, pois entende que a cobrança de 5,3% ao ano viola as regras previstas em nosso ordenamento jurídico, porquanto há a cobrança de outros encargos que ensejam a cobrança bem superior ao praticado.

Diante disso, requer
“
a nulidade da r. decisão de primeiro grau, haja vista aplicação de interpretação do contrato objeto da presente de forma ampliativa, o que viola do CDC e o art. 843 do CC, bem como ocorreu a violação do art. 489, § 1o do CPC e art. 93, IX da CF, resta vedada a capitalização em qualquer outra modalidade”
(sic).

Defende que
“no caso temos a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada artigo 51, § 1o, do CDC, assim segundo a orientação jurisprudencial do STJ, devem ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em uma vez e meia a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, para operações equivalentes, segundo o volume de crédito concedido”
(sic).

No que concerne à comissão de permanência, aduz que apesar de o órgão judicante de primeiro grau mencionar que a mesma estaria sendo cobrada de forma isolada como forma de rejeitar seu pleito de ilegalidade, não o fez de forma pormenorizada, sintetizando a questão de forma genérica, ou seja, sem qualquer apontamento no caso em concreto, atrelando-a a cumulação de comissão de permanência com correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, multa contratual, evidenciando sua ilegalidade.

Anota que inexiste mora diante da ilegalidade no ajuste firmado com a instituição financeira, de modo que requer o provimento do recurso, para excluir e afastar os juros abusivos, comprovada a falta de mora pelo apelante e julgar procedente os embargos com as cominações legais e pertinentes.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular ou reformar a r. sentença nos termos do apelo (Id 123403852).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 123403857).

Preparo recursal devidamente recolhido, consoante ceti8dão acostada no Id. 124155081.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, o apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direto de defesa, ante a não realização de
perícia
contábil, razão pela qual requer a nulidade da r. sentença.

Sem razão o apelante.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art.
5o
, inc.
LXXVIII
, da
CF
, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art.
125
, inc.
II
,
CPC
), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“
Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4o ed., p.464)

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União. 2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente. Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
”

(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei)

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REVISÃO DE CONTRATO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA
– REVISÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANTIDO NA FORMA PACTUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício, da abusividade das cláusulas. Inteligência da súmula 381/STJ.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.”
(TJ-MT - APL: 00220286520148110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/03/2018)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a realização de
perícia
contábil na espécie, uma vez que para a elucidação das teses arguidas pelo apelante na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, sendo estes suficientes para o deslinde da lide.

Assim, diante da fundamentação supra,
rejeito
a preliminar suscitada.

Antes de adentrar ao mérito da questão, pertinente tecer breve contextualização dos fatos, para melhor compreensão da matéria posta.

In casu
, trata-se de embargos à execução ajuizado por
MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR
, ora apelante, contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelado, na qual alegou, em suma, que firmou com a instituição financeira Cédula Rural Pignoratícia – no. 40/05237, emitida em 31/10/2014, no qual se vinculou a concessão do valor total de R$99.980,00 (noventa e nove mil, novecentos e oitenta reais), a ser pago conforme ajuste contratual, vencendo-se a primeira parcela em 01/10/2015 e a última em 01/10/2019.

Asseverou o embargante, ora recorrente, que vem enfrentando dificuldades decorrentes da pandemia do COVID-19, por tal motivo não conseguiu saldar o valor no prazo. Além disso, relatou que existem questões na contratação que precisam ser revisadas, sob pena de causar evidente prejuízo ao requerente na condição de consumidor.

Afirmou haver a cobrança indevida de juros capitalizados, a incidência de cobrança de juros remuneratórios abusivos e ilegais, descaracterizando a mora, bem como a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, razão pela qual pugnou pela revisão do contrato.

Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou improcedente
os embargos à execução
opostos, condenando
o embargante ao pagamento ônus da sucumbência.

Inconformado, o apelante defende, em suma: I) a abusividade dos juros remuneratórios aplicados e da capitalização praticada; (II) a descaracterização da mora; (III) a ilegalidade da suposta cobrança de comissão de permanência; e (IV) a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.
O cerne da questão recai em analisar a legalidade da
capitalização
praticada, dos juros remuneratórios aplicados e da comissão de permanência, previstos na
Cédula
de Crédito
Rural
de no.
40/05237.

Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios, limitada a 12% ao ano.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de origem, inexiste abusividade no caso em exame, porquanto os juros contratados foram em
5,3% ao ano, e, portanto,
dentro dos limites estabelecidos pelos Artigos 5o, parágrafo único e 71, respectivamente do Decreto-Lei no. 167/67, qual seja limitado ao percentual de 12% ao ano.

De mais a mais, a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. A súmula 93 do STJ assinala que
“a legislação de cédula de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”.

Assim, é possível a capitalização de juros nos contratos ajustados depois da edição da Medida Provisória no. 2.170-36, de 2000, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, verifica-se que na Cédula Rural a capitalização encontra-se expressamente pactuada no parágrafo segundo da cláusula denominada “encargos financeiros” e, portanto, está de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, pelo que inexiste ilegalidade em sua cobrança.

Lado outro, no que concerne a comissão de permanência, entendo que razão assiste ao apelante.

Isso porque,
na Cédula Rural ora em análise há a incidência de comissão de permanência (Id. 123403797 – pág. 03), todavia, a
Cédula
de Crédito
Rural
possui regramento próprio no Decreto-Lei no.
167/67
, o qual permite a cobrança apenas de
juros
remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo
vedada
a cobrança de comissão de permanência, ainda que no período de inadimplência, diante da falta de previsão no aludido Decreto.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CEDIDA À UNIÃO POR FORÇA DA MP 2.136/2001. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. NULIDADE DA CDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. (...) 5.
É firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, embora haja previsão contratual de incidência de comissão de permanência, tal encargo é inexigível nas cédulas de crédito rural, disciplinadas pelo Decreto-Lei no 167/1967, uma vez que o § único do art. 5o, do referido diploma legal, prevê a possibilidade de cobrança somente de juros e multa.
”
(STJ - AREsp: 884064 PR 2016/0067198-7,
Relator
: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 30/03/2021) – grifo nosso.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI No 167/1967 – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei no 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.
”

(TJ-MT 00011495920158110087 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022
)

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSÍVEL, SE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PACTO EXPRESSO –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO EM MÚTUO RURAL
– ALONGAMENTO - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível à incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em caso de inadimplência.

O alongamento da dívida oriunda de crédito rural é um direito do devedor, desde que satisfeitos os requisitos legais (Súmula 298/STJ).”
(TJ-MT 10012130520198110025 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

Portanto, a sentença deve ser modificada no ponto, para afastar a incidência de comissão de permanência.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a demanda, declarando inválida a cláusula contratual da
Cédula

Rural
Pignoratícia objeto da lide que prevê a incidência da comissão de permanência como encargo no caso de inadimplemento.

Em razão dos contornos desse julgado, redistribuo o ônus sucumbencial, em 70% (setenta por cento) a ser pago pelo autor e 30% (trinta por cento) pela instituição requerida, no mesmo patamar fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022